Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-21.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007958-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO VALOR PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Sem razão a alegação de ofensa ao contraditório, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007958-21.2017.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

7ª Vara Cível

RELATORIO

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

de Cobrança
,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente
a ação e condenou a requerida a
ressarcir à Autora
as quantias de
R$ 18.675,01; R$ 11.699,14; e R$ 19.443,20, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do CPC).

Alega, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, porquanto o evento danoso se deu no ano de 2013 e à ação foi interposta em 2017, ou seja, 3 anos após o prazo previsto no artigo 206 do Código Civil.

No mérito, sustenta à ausência
do nexo de causalidade e dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados e defende a improcedência da ação por falta de prova de sua responsabilidade.
Discorre sobre a ofensa ao princípio do contraditório, bem assim acerca da produção dos laudos periciais.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros
e correção sejam a partir da data da citação
e
não do
efetivo desembolso/
ajuizamento da ação
, conforme determinado, respectivamente, pela sentença impugnada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id.
616
08001.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1007958-21.2017.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

7ª Vara Cível

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO:

E. Câmara:

A apelante alega a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, ao argumento de a autora sub-rogou-se ao direito de 03 seguros diferentes, de sinistros que ocorreram em 2013, do que afirma a incidência da prescrição.

Pois bem. Para efeitos legais, o prazo prescricional nas ações de regresso é de 05 anos, porquanto aplica-se o art. 27 do CDC, vale dizer, que incide o mesmo prazo que o segurado teria caso ingressasse diretamente contra o causador do dano.

Da análise, observa-se que os pagamentos das apólices se deram no
ano de 2013
e a ação foi interposta
17 de março 2017
, vale dizer, antes do transcurso do prazo quinquenal, logo não há falar em prescrição.

Veja-se a descrição dos sinistros e respectivos pagamentos:
apólice 1
o sinistro ocorreu em 04.10.2013 e o pagamento (
R$ 19.443,20)
se deu em 28.10.2013;
apólice 2
o sinistro ocorreu em 14.10.2013 e o pagamento (
R$ 18.675,01)
se deu em 21.11.2013 e por fim

apólice 3
o sinistro se deu em 29.09.2013 e o pagamento (
R$ 11.699,14)
se deu em 21.11.2013.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO
E DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC)
. Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.
Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (N.U 1023193-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA DISPENSÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA –
PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL
– OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Se foi oportunizado à requerida a ampla produção de provas e a impugnação dos documentos anexados aos autos pela autora, não há cerceamento de defesa.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. Demonstrado por laudos técnicos que o prejuízo ocasionado ao segurado decorreu de alteração no sistema de energia elétrica, e se a ré não desconstituiu os documentos e nem demonstrou a regularidade do serviço, é cabível a indenização, a qual não exige prévio requerimento administrativo. (N.U 1019915-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Com essas considerações,
rejeita-se a prejudicial de mérito
suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
que busca a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva de Indenização movida por
Mapfre Seguros Gerais S.A.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a ofensa ao contraditório para julgar improcedente a ação.

Alternativamente, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso/ajuizamento da ação, como determinou, respectivamente, a sentença impugnada
.

Narra a parte autora que recebeu aviso de sinistros de 3 segurados no ano de 2013 decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica que culminaram em danos a equipamentos eletrônicos.

Acrescenta que nos meses de outubro e novembro de 2013 efetuou o pagamento da indenizações aos segurados, a saber:

·

Apólice 1
: pagamento (
R$ 19.443,20)
se deu em 28.10.2013;

·

Apólice 2:
pagamento (
R$ 18.675,01)
se deu em 21.11.2013;

·

Apólice 3:
pagamento (
R$ 11.699,14)
se deu em 21.11.2013.

Interpôs a ação em busca do ressarcimento.

Pois bem.
No que diz respeito à ofensa ao contraditório e fragilidade dos laudos produzidos, tem-se não ser o caso, em especial, porque
os documentos juntados na inicial revelam-se suficientes para demonstrar o direito vindicado.

Ademais, quando intimadas para especificaram as provas que pretendiam produzir a requerida pleiteou pelo julgamento antecipado da lide o que afastam os argumentos de ofensa ao contraditório, laudos unilaterais e, ainda, de ausência de nexo causal
(ID.
619
07993
):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados, em atendimento ao despacho publicado em 04/05/2020, informar que não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, esta que, salvo melhor juízo, se encontra madura para ser julgada no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354, 355 e 356 do CPC/2015. (...)

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com Aviso de Sinistro, Informações da Apólice, Laudo Técnico e, ainda, comprovante de pagamento efetuado aos segurados.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“(...)
Pelo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos laudos de ID. 5532998, 5533036 e 5533060, foi atestada as avarias em diversos equipamentos, em razão da “descarga elétrica”.

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna
evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente.

Ainda, não se pode olvidar que a
responsabilidade das concessionárias é
objetiva

e, com isso, implica a existência de uma
inversão do ônus da prova
, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

Nesse aspecto,
a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor
.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação.

Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do segurado.

Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos.
Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento
.

Houve a falha na prestação
, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um
fortuito interno
que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado “fortuito interno”. Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Desta forma, a concessionária presta seu serviço atendendo aos princípios do art. 6º da Lei 8.987/95 e deve realizá-lo de forma satisfatória.

Poder-se-ia cogitar que se estaria, com isso, ampliando a teoria do risco administrativo, ao autorizar a responsabilização das concessionárias para as hipóteses de força maior (descargas atmosféricas). Contudo não é essa a conclusão correta.

Classicamente as descargas atmosféricas são tratadas como eventos que, diante de sua inevitabilidade e invencibilidade, tem o condão de romper o nexo de causalidade, caracterizando a figura da força maior. Ocorre que essa ideia, em que pese ser correta, pode conduzir a algumas distorções que devem ser evitadas. A ocorrência de descarga atmosférica, muito embora encerre um acontecimento imprevisível, podendo mesmo ser irresistível acarreta para o sistema elétrico consequências plenamente conhecidas e perfeitamente evitáveis, desde que se adote um padrão adequado de projeto capaz de obstar a ocorrência de danos na rede elétrica.

Nesse sentido, medidas como a manutenção periódica de para-raios, a existência de materiais mais eficientes quanto a sua resistência, aterramento adequado, proteção da rede secundária, dentre outras medidas, podem perfeitamente evitar danos aos usuários e, assim, contribuem para uma prestação adequada do serviço público, nos termos do art. 6º, §1º da Lei 89.987/95.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico,
a incidência de descargas atmosféricas não pode de per si afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente
. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se certado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica, sucumbiu à sobretensão gerada.

Nesse diapasão, se, a priori, a incidência de descargas atmosféricas tem o condão de excluir a responsabilidade por se tratar de fenômenos sobre os quais não se detém nenhum controle, o mesmo não se pode dizer das sobretensões por elas geradas, isto é, seus efeitos, que já são enquadráveis no fortuito interno e não rompem o nexo de causalidade.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida.

Com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionarias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito. Na verdade, o que se evidencia é que haverá falha no serviço público prestado quando não se adota as possibilidades técnicas existentes para se evitar danos às unidades consumidoras, considerando que descargas elétricas, com a consequente sobretensões das redes são fatos conhecidos e contornáveis.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside a responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável, relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a
atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano
, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Por outro lado, haverá o fortuito externo, quando o evento imprevisível estiver alijado da organização do negócio, sem qualquer conexão com a organização. O fortuito externo é o autêntico fator excludente de responsabilidade civil já que se equipara à força maior.

A propósito, a professora Andréia Andrade, em seu estudo sobre responsabilidade civil, ao tratar do caso fortuito e força maior, busca destacar:

"
neste ponto o pensamento de Agostinho Alvim, que distingue o fortuito interno (fatos ligados à pessoa ou à máquina) do fortuito externo (força maior), entendendo que somente este teria o condão de excluir a responsabilidade do agente. Para o Autor, o fortuito interno não estaria enquadrado dentro dos caracteres de imprevisibilidade e inevitabilidade, a exemplo do mal súbito, da quebra da barra de direção, do estouro de pneus. Esta é a tendência dos tribunais em relação a responsabilidade nos transportes" (Editora Magister - MAGISTERNET).

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo da causalidade.

Com relação aos danos sofridos, observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago aos segurados: (ID. 5532993) no valor de R$ 18.675,01 (dezoito mil seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo); (ID. 5533026), no importe de R$ 11.699,14 (onze mil seiscentos e noventa e nove reais e quatorze centavos); (ID. 5532954) no valor de R$ 19.443,20 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) sendo estes valores a serem reembolsados pela concessionária ré.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
para o fim de
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
à ressarcir à Autora os valores de R$ 18.675,01 (dezoito mil seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo); R$ 11.699,14 (onze mil seiscentos e noventa e nove reais e quatorze centavos); e R$ 19.443,20 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil). (grifo próprio) (...)”

Quanto ao início dos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais casos, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido. 5.
O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que na regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (N.U 1048321-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Com essas considerações,

nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente
a ação e condenou a requerida a
ressarcir à Autora
as quantias de
R$ 18.675,01; R$ 11.699,14; e R$ 19.443,20, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020